Tribunal: TJDFT
Processo: 0766137-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O apelante suscita preliminar de nulidade processual, à míngua de designação de audiência preliminar, para eventual composição civil de danos, resultando em cercamento de defesa. Sem razão. Ao exame dos autos, verifica-se a ocorrência de efetiva tentativa de composição dos danos, tendo a vítima, por meio de advogado, proposto R$ 12.000,00, a título de reparação dos danos sofridos, conforme ID 42914161, o que foi prontamente recusado pelo apelante, o qual formulou contraproposta de R$ 2.000,00 (ID 42914170), não aceita, por seu turno, pela ofendida (ID 42914176), não mais tendo os interessados se pronunciado a respeito. Assim, denota-se a frustração da tentativa de composição civil dos danos, ademais, sem valia a realização da audiência preliminar, considerando que o apelante não preenchia os requisitos legais para a transação penal. Outrossim, há de se observar a preclusão na espécie, à míngua de manifestação do apelante na primeira oportunidade em que veio aos autos. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito n. 38649/2021 (ID 42913840) e seu respectivo aditamento (ID 42914245), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a pessoa de Maria Augusta, com uma garrafa de cerveja, causando-lhe lesão contusa (rubefação em antebraço esquerdo medindo 6x5 cm). Consigne-se que os depoimentos da vítima e da testemunha Natanael de Jesus Oliveira são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de prova alhures apontados.
6. Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu/apelante. Além do que, inexistem quaisquer provas que deem guarida à tese defensiva de atipicidade por ato reflexo.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.